Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001471-56.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADOS: MARINA REIS ARRUDA, MARIA CARMEM DE OLIVEIRA, MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA SANTANA, MARIA DO BOM DESPACHO SOARES FERREIRA, MARIA JOSE DA COSTA, MARIA JOSE LOPES SCHUINA, MARINALVA PEREIRA SOUZA, MARIS LUCIA DE CARVALHO MONTEIRO e ESPÓLIO DE MENDES LEITE PEREIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão, que em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação declaratória c/c indenização de danos materiais proposta por Marina Reis Arruda, Maria Carmem de Oliveira, Marcia Cristina Ferreira da Silva, Maria de Fatima Santana, Maria do Bom Despacho Soares Ferreira, Maria Jose da Costa, Maria Jose Lopes Schuina, Marinalva Pereira Souza, Maris Lucia de Carvalho Monteiro e Espólio de Mendes Leite Pereira, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.
Assegura que “ao proferir a decisão no Resp. n. 1.274.466/SC, o Superior Tribunal de Justiça já conhecia e reconhecia quem seria o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de URV, vislumbrando – de forma clara – no presente caso que há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado recurso especial”.
Assevera que “a parte liquidante requereu a perícia, na forma da petição de liquidação, devendo, por este motivo, arcar com o pagamento desta perícia”.
Afiança “a perícia em questão deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, e não sendo o caso, então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá”.
Afirma que “acaso se entenda que é de se manter o custeio da perícia pelo Ente Público [...], requer-se que seja aplicado o disposto no § 1o do art. 91 do CPC, que dispõe a respeito do fato de que as perícias requeridas por Ente Público devem ser realizadas por entidade pública, o que, no caso em questão, poder-se-ia dar por contador integrante dos quadros desta Secretaria de Fazenda Municipal ou da Procuradoria Geral do Município”.
Requer a reforma da decisão “que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio dos honorários periciais”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Superada matéria preliminar, verifico que a realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.
Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466, ambos do CPC e item 2.18.10, do Provimento no 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pereira, endereço profissional av. Haiti, 193, apto 1803 – Ed Clarice Lispector – Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 99981-0779, (65) 3023-5412, (65) 3023-5415, e-mail: fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente de compromisso.
Com base na respeitável decisão do TJMT proferia no A.I no 1010767-39.8.11.0000 em 26.7.2019, Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos, indefiro o pedido do Município de Cuiabá (f. 424, item b).
Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o do CPC).
[...]
Com respaldo na Resolução no 232/2016 CNJ, fixo honorários periciais em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por exequente.
Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia técnica/contábil.
O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica (art. 473/CPC).
Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira (m), seus respectivos pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1o).
No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do perito judicial no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente aos honorários periciais, para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3o, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.
Apresentado o laudo pericial e certificado o deposito pelo executado, expeça-se o alvará para o levantamento do valor correspondente aos honorários periciais em favor do perito nomeado.
Expeça-se o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 32487481, fls. 38/39).
Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que determinou que os honorários pericias fossem arcados pelo agravante.
Pois bem.
Na decisão monocrática do relator da apelação/remessa necessária no 133570/2015, interposta na ação declaratória c/c indenização de danos materiais no 25464-32.2014.811.0041, está assentado:
[...] A sentença condenou o apelante a incorporar o percentual de onze inteiros noventa e oito centésimos (11,98%) à remuneração, bem como aos valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, que deve incidir sobre todas as verbas recebidas no período e ser acrescida de juros de mora e correção monetária.
Dessa forma, a liquidação determinada na sentença tem por objetivo meramente precisar o quantum a ser pago aos apelados, sem considerar que o recebimento, porventura, já tenha sido parcial ou mesmo integralmente percebido.
Entretanto, para evitar que tal ocorra, há a necessidade que fique bem claro, para que algum usufrutuário de dúvida não argumente em sentido contrário, que, na liquidação, deverá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o percentual, acaso devido.
Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
[...]
Portanto, determinada a liquidação tão somente para a incorporação do percentual de onze inteiros noventa e oito centésimos (11,98%) à remuneração dos apelados, a sentença mostra-se em confronto com entendimento do Supremo Tribunal Federal e reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Isso porque, acaso o apelante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.
[...]
Essas, as razões por que:
i) com fundamento no artigo 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, segunda parte, do RITJ/MT, dou provimento, em parte, ao recurso para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração dos apelados, bem como do índice, acaso constatada, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença para: a) sanar erro material contido no dispositivo, a fim de, no lugar de “Estado de Mato Grosso”, constar o Município de Cuiabá no polo passivo; b) fixar, quanto à correção monetária, a incidência do índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, observada a prescrição quinquenal, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o índice determinado na sentença; c) fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). [...]. (Id. 32487478, fls. 45/60). [com negrito no original]
Nele, está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração dos agravados por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.
Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]
Permanece hígido o entendimento:
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]
Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:
[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]
Portanto, não se aplica o disposto no artigo 91, do Código de Processo Civil, bem como inaplicável ainda, o artigo 95 do mesmo Código: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.
Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator